Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710453-61.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, acerca do julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), de Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, publicado no DJe 16/8/2023. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator